Tribunal: TJSP
Processo: 1000365-69.2015.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição do Imóvel – Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel – Propositura pela promitente vendedora contra compromissários compradores – Alegação de inadimplemento contratual - Sentença de procedência - Inconformismo dos réus – Alegação de que o adimplemento substancial do preço impede a rescisão da avença, bem como

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição do Imóvel – Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel – Propositura pela promitente vendedora contra compromissários compradores – Alegação de inadimplemento contratual - Sentença de procedência - Inconformismo dos réus – Alegação de que o adimplemento substancial do preço impede a rescisão da avença, bem como que o atraso no pagamento se deu por culpa da vendedora, subsidiariamente pedem que incidam juros de mora sobre o valor a ser restituído – Descabimento – Documentos coligidos aos autos que comprovam que os réus tinham conhecimento das parcelas em atraso – Credor que não é obrigado a receber parcela do preço de forma diversa do contratado - Hipótese em que, ainda que comprovado o pagamento de mais metade do preço de compra e venda estipulado no contrato entabulado entre as partes, é certo que, em momento algum, a ré demonstrou interesse em quitar o saldo devedor nos termos contratados, o que impede a caracterização do adimplemento substancial do negócio – Aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial que não pode levar em conta apenas o aspecto quantitativo, mas também o qualitativo, consubstanciado na intenção do devedor em prosseguir com o negócio, através do adimplemento do saldo devedor – Restituição das parcelas pagas - Juros de mora de 1% ao mês que deve incidir a partir do trânsito em julgado – Recurso parcialmente provido.